Tribunal: TJSP
Processo: 1501073-50.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOIS RÉUS. CONDENAÇÕES. RECURSOS DAS DEFESAS.

Gentil. Pretendida a redução da pena na primeira fase, ao mínimo, compensação da confissão com a reincidência, afastamento da indenização à vítima e isenção do pagamento de custas processuais. Descabimento.

1) Redução da pena. Inadequação. Foram sopesadas circunstâncias concretas, ou seja,

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOIS RÉUS. CONDENAÇÕES. RECURSOS DAS DEFESAS.

Gentil. Pretendida a redução da pena na primeira fase, ao mínimo, compensação da confissão com a reincidência, afastamento da indenização à vítima e isenção do pagamento de custas processuais. Descabimento.

1) Redução da pena. Inadequação. Foram sopesadas circunstâncias concretas, ou seja, personalidade deturpada, diante da insistência do réu no cometimento de delitos contra o patrimônio, conforme permitido observar com fulcro no art. 59 do CP, apresentando maus antecedentes. Outrossim, o fato de considerar uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável ao réu está em consonância com precedentes do E. STJ e adotado este posicionamento por esta Câmara. Assim, mantido o patamar de aumento operado à pena.

2) Compensação da confissão com a reincidência. Descabimento. Conforme prescreve o art. 67 do CP a reincidência é uma causa preponderante no concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, principalmente considerando, como acima explicitado, o caso "sub judice" (reincidência específica). Entender de outra forma seria negar aplicação do dispositivo do artigo 67 do Código Penal.

3) Afastamento da indenização à vítima. Impossibilidade. A indenização à vítima, conforme previsto no art. 387, IV, do CPP, é um dos efeitos da sentença condenatória, independentemente de pedido feito pelo ofendido. Assim, fica mantido no valor apontado pela ofendida, apurado durante a instrução, no contraditório, e não refutado.

4) Isenção do pagamento de custas. Impossibilidade. Sem previsão legal, com a situação devendo ser avaliada no Juízo das Execuções. Destaca-se que a gratuidade eventualmente concedida "não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência" (artigo 98, §2o, do CPC).

Leandro. Pretende a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, redução da pena na primeira fase, aplicação do percentual de 1/6 pela reincidência e isenção do pagamento de custas processuais. Parcial cabimento.

1) Absolvição. Impossibilidade. Apesar de negar o furto, o corréu, incriminando-se, descreveu sua participação no delito de furto, com pleno conhecimento do que fazia, tendo aderido um à conduta do outro. Além disso, o delito foi descrito pelas duas vítimas, bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, que o autuaram na posse de parte da "res". Condenação, assim, mantida.

2) Redução da pena na primeira fase. Inadequação. Observa-se que além de apresentar mau antecedente, cometeu o crime quando gozava de Saída Temporária, ou seja, de benefício concedido ao custodiado pela confiança que o Estado depositou no seu comportamento. Deste modo, ao cometer o crime nestas condições, com respeito ao art. 59 do CP, correto ter sido considerada situação a exigir maior rigor no estabelecimento de sua sanção, que fica mantida nos moldes determinados.

3) Redução do percentual da reincidência. Possibilidade. Por se tratar de uma única reincidência, e não ser ela específica, aplica-se menor percentual ao seu aumento (1/6), o que reduz o montante de sua pena.

4) Isenção das custas processuais. Impossibilidade. Argumentos já colocados em relação ao réu Gentil.

Negado provimento ao apelo de Gentil e dado parcial provimento ao reclamo de Leandro.